Tribunal: TJMT
Processo: 1045091-92.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045091-92.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 161.714.031-72 (EMBARGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1045091-92.2020.8.11.0041 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargado:

Maria Dos Anjos Marques
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1045091-92.2020.8.11.0041 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargado:

Maria Dos Anjos Marques
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Votorantim S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que ao manter a condenação de astreintes no valor de R$7.000,00, ofendeu o disposto na súmula n.410 do STJ. Pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 175400183, pela rejeição do recurso, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1045091-92.2020.8.11.0041 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargado:

Maria Dos Anjos Marques
.

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão
e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Maria dos Anjos Marques moveu ação de exibição de documentos em face de Banco Votorantim S.A., tendo o douto magistrado concedido a liminar pleiteada, determinando que a instituição financeira procedesse a exibição da cópia do contrato de financiamento do veículo Hyundai IX 35, ano/modelo 2011/2012, placas OAU/0307, no prazo de 15 (quinze) dias.

A citação foi realizada por meio eletrônico, em 25.01.2021 (id. 47583881 – autos de origem), tendo o sistema registrado ciência em 04.02.21, contudo, o réu, ora apelante, deixou o prazo transcorrer in albis (certidão id. 50597671 – autos de origem).

Diante disso, a autora se manifestou nos autos, pugnando pelo arbitramento de astreinte (id. 49605250 – autos de origem).

O douto magistrado a quo determinou a intimação pessoal do demandado, para que se manifestasse nos autos e cumprisse a liminar, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A intimação foi expedida eletronicamente em 19.04.2021 (id. 53729740 – autos de origem), com o registro de ciência em 29.04.2021, contudo, o banco permaneceu silente (certidão id. 54656005 – autos de origem). Após a manifestação da parte autora, o MM. Juiz determinou a intimação pessoal do réu, por meio de AR, para que se manifestasse nos autos e cumprisse a medida liminar, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária, majorada para R$ 700,00 (setecentos reais), no limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – id. 54691055 - autos de origem
.

Contra essa decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento n. º 1007980- 66.2021.8.11.0000, que teve o mérito desprovido por este relator. Após a instrução processual, o douto magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a liminar que determinou que a parte ré apresentasse o “contrato financiamento de Veículo I/Hyundai IX 35 2.0, Gasolina, Ano de Fabricação 2011, Ano de Modelo 2012, Placa OAU/0307, Renavam 00372578101, Cor BRANCA” (Id. 47394006) e condenou o réu ao pagamento da multa diária fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão do descumprimento da determinação judicial.

Inconformado, o apelante suscita a nulidade da decisão, ante a ausência de citação e intimação pessoal válida para o cumprimento da obrigação imposta. Alega a inaplicabilidade da multa cominatória na ação de exibição de documentos, pleiteando subsidiariamente por sua redução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o apelante. Explico.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe, verbis: “Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei” e, quanto à citação dispõe que: “Art. 246. A citação será feita: (...) V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” (negritei)

(...)

In casu, apesar de o apelante alegar que não fora devidamente cientificado dos atos processuais, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos de origem, a parte foi devidamente citada e intimada dos atos processuais, por meio eletrônico, não havendo o que se falar em nulidade da decisão
.

(...)

É de bom alvitre destacar, que o art. 1.051, do CPC, estabelece que “As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1º , no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial.” Assim, no âmbito do Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020- PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis: “Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).” (grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Portanto, considerando que resta incontroverso que o banco está devidamente cadastrado, não há que se falar em nulidade da citação e intimação ante a sua inexistência, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à astreinte, esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.” (RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei). (...).
” (id. 172590652).

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição e omissão no v. acórdão, posto que restou demonstrada a intimação pessoal do executado, condição para se exigir a multa, não havendo falar em ofensa a súmula 410/STJ.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como que, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023